Tribunal: TJDFT
Processo: 0753667-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753667-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PINHEIRO NETO ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 67823212) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática id 67465226 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a seguir transcrita: “[...] Ao apreciar as peculiaridades que recaem sobre a controvérsia recursal, mister atentar-se ao fato de que a impetrante é sociedade de advogados regularmente inscrita no CNPJ desde 1974, e perante o Conselho Seccional da OAB do Distrito Federal, mediante registro de seu contrato social na forma admitida pelo Estatuto da Advocacia (Lei Federal no 8.909/94). A Lei Federal no 8.909/94 somente admite o registro das sociedades de advogados se houver prestação dos serviços de advocacia sem características de sociedade empresária. Com base nos argumentos acima, exsurge que é plenamente cabível à sociedade impetrante apelada o regime diferenciado de tributação, com a adoção de alíquota fixa incidente sobre a base de cálculo do ISS (Decreto-Lei n° 406/1968 c/c art. 64 do Decreto no 25.508/05). Desse modo, havendo indícios de que o direito buscado no mandado de segurança se encontra respaldado pela legislação em vigor, tenho que, em sede de cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso, tampouco, está caracterizado o risco de dano pela espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça, conforme determina o art. 12 da mencionada Lei, bem como nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações porquanto já houve a intimação das autoridades coatoras na origem, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.” (grifos de origem) Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpõe o presente agravo interno requerendo a reconsideração da decisão recorrida para que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto. Em contrarrazões (id 68568082), o agravado pugna pelo desprovimento do agravo, a fim de que seja mantida a decisão atacada. A douta Procuradoria manifestou-se (id 70214642) pela perda do interesse recursal, porquanto já há sentença no feito de origem, razão por que opinou pelo não conhecimento do recurso. É o relato do necessário. VOTO De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consultando os autos de origem, observo que a sentença (ID de origem 225704928), prolatada em 12/02/2025, e resolvendo o mérito da demanda, confirmou a liminar e concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de não recolher o ISS em relação aos sócios constantes no contrato social devidamente identificados com residência profissional e atuação junto às unidades da impetrante situadas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida, que envolve cognição superficial e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (Grifou-se). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal (requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal), NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator